Tribunal: CARF
Processo: 15586.000985/2010-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-10-20

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.000985/2010-97
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.350 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de agosto de 2022
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL E CHEMTRADE BRASIL LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/11/2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ANÁLISE DE QUESTÕES SEM
RELAÇÃO
COM
EMBARGOS
INTERPOSTOS.
NULIDADE
DA
DECISÃO.
Constitui vício de nulidade, por preterição de defesa, a emissão de decisão em
face de embargos, nas hipóteses em que são desconsiderados os argumentos
suscitados pela parte embargante.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer dos
Recursos Especiais da Fazenda Nacional e do Contribuinte e em anular o Acórdão no 2803-
002.488, de 20 de junho de 2013, com encaminhamento dos autos a colegiado ordinário, para
que seja proferida nova decisão, considerando-se as razões efetivamente suscitadas nos
Embargos de Declaração interpostos pela Fazenda Nacional, vencido o Conselheiro Pedro Paulo
Pereira Barbosa, que deu provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional.
Nos termos do § 5o do art. 58 do Anexo II do RICARF, não participou do
julgamento do Recurso Especial da Fazenda Nacional o Conselheiro Eduardo Newman de
Mattera Gomes, tendo em vista que o Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa já havia
proferido seu voto em sessão realizada em setembro/2021.

(assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira – Presidente

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Mauricio Nogueira Righetti, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Carlos Henrique de Oliveira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.000985/2010-97
Fl. 477
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.350 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000985/2010-97

Relatório
Trata-se de Auto de Infração, Debcad no 37.258.417-9, em virtude de a empresa
ter apresentado Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social – GFIP com informações incorretas ou omissas.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 65/69), a partir da análise das GFIP,
constatou-se que não foram declarados à Secretaria da Receita Federal do Brasil, dados
relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores devidos de contribuições
previdenciárias, conforme especificados a seguir:
 Remunerações pagas aos segurados Empregados da Empresa, constantes
das Folhas de Pagamento e seus respectivos resumos, consideradas pela
mesma como base de incidência das contribuições previdenciárias; e
 Remunerações pagas por serviços prestados sem vinculo empregatício nas
atividades de tradução, auditoria e transporte rodoviário autônomo (fretes
pessoa física - taxistas), etc.
Em sessão plenária de 16/08/2012 foi julgado o Recurso Voluntário da
Contribuinte, prolatando-se o Acórdão no 2803-001.772 (fls. 256/265), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
INFORMAR FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
EM GFIP.
Deixar de informar em GFIP os fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias constitui infração ao artigo 32. Inciso IV. da Lei n° 8.212/1991. na
redação dada pela Lei n° 9.528 1997. e artigo 225, IV do Decreto n. 3.048/1999.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
Se a matéria não é contestada em primeiro grau de julgamento, será considerada não
impugnada, não podendo ser apreciada em recurso, salvo em casos justificados ou de
clara nulidade, sob pena de supressão de instância.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. AUXÍLIO-EDUCAÇÃO. PARTICIPAÇÃO NOS
LUCROS. PAGAMENTO EM DESACORDO COM ALEI.
Integram o salário de contribuição, os valores pagos a segurados empregados a titulo de
auxilio-educação. assistência médica e participação nos lucros e resultados, quando tais
pagamentos não atenderem às exigências legais.
PREVIDENCIÁRIO.
CUSTEIO.
ALIMENTAÇÃO
FORNECIDA
PELO
EMPREGADOR.
PAGAMENTO
IN
NATURA.
NÃO
INCIDÊNCIA
DA
TRIBUTAÇÃO.
O art. 28, par. 9o, alínea q, da Lei n. 8.212/1991, não limita que o plano de saúde deva
limitar-se apenas à pessoa funcionário ou dirigente da empresa, mas que deve ser
oferecido a todos os seus colaboradores.
Fl. 478
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.350 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000985/2010-97

ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NÃO APRECIADA PELO CARF,
ART. 62, DO REGIMENTO INTERNO.
O CARF não pode afastar a aplicação de decreto ou lei sob alegação de
inconstitucionalidade, salvo nas estritas hipóteses do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
Recurso Voluntário Provido Em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, nos termos do voto do(a) relator(a), para declarar a insubsistência e
decretar o cancelamento do lançamento e respectivos créditos tributários das sanções
aplicadas com base no fornecimento de cestas básicas e vales/tíquetes alimentação
(alimentação in natura) e em valores decorrentes de planos de assistência médica-
hospitalar e odontológica pagos a dependentes dos empregados. Quanto à rubrica
auxílio educação o Conselheiro Amilcar Barca Teixeira Junior entende que deve ser
provida.
Os autos foram remetidos à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN em
22/10/2012 para ciência da decisão e, em 19/11/2012, foram interpostos os embargos de fls.
267/274, os quais foram, em tese, parcialmente acolhidos, com a prolação do Acórdão no 2803-
002.488, de 20/06/2013. Abaixo, transcreve-se a ementa e o registro da decisão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO.
Demonstrada a contradição no voto do acórdão do julgamento, a mesma deve
ser saneada, indiferentemente da manutenção de seu julgamento anterior.
Embargos de Declaração Acolhidos Parcialmente.
Recurso Voluntário Provido Em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte
[...]
Acordam os membros do Colegiado:
I - por unanimidade de votos, em acolher em parte os embargos de declaração, no
sentido de declarar o cancelamento dos créditos relativos ao fornecimento de cestas
básicas e vales/tickets alimentação (alimentação in natura).
II - por voto de qualidade, em manter o lançamento fiscal para os valores decorrentes de
planos de assistência médica-hospitalar e odontológica pagos a dependentes dos
empregados, nos termos do voto do Redator designado Eduardo de Oliveira. Vencidos
os Conselheiros Amilcar Barca Teixeira Junior, Gustavo Vettorato e Natanael Vieira
dos Santos.
Recurso Especial da Fazenda Nacional
Os autos foram novamente remetidos à PGFN em 17/01/2014 (fl. 285) e, em
04/02/2014 (fl. 296), retornaram com Recurso Especial (fls. 286/295), visando rediscutir a
matéria fornecimento de auxílio alimentação em cestas básicas e vales/tickets alimentação.
Fl. 479
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.350 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000985/2010-97

Ao Recurso Especial foi dado seguimento, conforme despacho de fls. 297/300,
datado de 21/07/2017.
À guisa de paradigmas foi apresentado o Acórdão no 2401-02.335, cuja ementa,
na parte relacionada à divergência arguida, reproduz-se
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2003 a 31/12/2007
PREVIDENCIÁRIO CUSTEIO OBRIGAÇÃO PRINCIPAL VALE REFEIÇÃO
PAGAMENTO IN NATURA INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES.
Estando ou não a empresa inscrita no PAT, incide contribuições previdenciárias sobre o
pagamento de vale refeição que não for pago in natura. O fornecimento de tíquetes aos
segurados é considerado pagamento em espécie.
Recurso Voluntário Negado.
[...]
O Superior Tribunal de Justiça – STJ tem o entendimento de que o pagamento in natura
é aquele onde a alimentação é fornecida pela empresa, não se enquadrando em tal
posicionamento as verbas pagas através de Tíquetes e em dinheiro.
[...]
Restando comprovado que o auxílio alimentação efetuados aos segurados empregados
não eram feitos através de refeições ou alimentação fornecida pela própria empresa, mas
sim através de tíquetes, devem tais verbas sofrer incidência de contribuições.
RAZÕES RECURSAIS DA FAZENDA NACIONAL
 De acordo com o previsto no art. 28 da Lei n° 8.212/91, para o segurado
empregado entende-se por salário-de-contribuição a totalidade dos
rendimentos destinados a retribuir o trabalho, incluindo nesse conceito os
ganhos habituais sob a forma de utilidades;
 Desse modo, a recompensa em virtude de um contrato de trabalho está no
campo de incidência de contribuições sociais. Porém, existem parcelas
que, apesar de estarem no campo de incidência, não se sujeitam às
contribuições previdenciárias, seja por sua natureza indenizatória ou
assistencial, tais verbas estão arroladas no art. 28, § 9o da Lei n °
8.212/1991;
 De fato, conforme disposto na alínea “c”, do § 9o, do art. 28, da Lei no
8.212/91, o legislador ordinário expressamente excluiu do salário-de-
contribuição, a parcela “in natura” recebida de acordo com os programas
de alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência
Social, nos termos da Lei no 6.321;
 Portanto, para a não incidência da Contribuição Previdenciária é
imprescindível que o pagamento seja feito “in natura”, o que não abrange
tíquete (cartão) e ressarcimento de custos;
Fl. 480
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.350 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000985/2010-97

 O Programa de Alimentação do Trabalhador não admite o fornecimento do
auxílio-alimentação em pecúnia, consoante se depreende do art. 4o do
Decreto no 5/1991 que o regulamenta;
 Verifica-se, portanto, que a alimentação em pecúnia não constitui qualquer
das modalidades de fornecimento estabelecida no PAT;
 A interpretação para exclusão de parcelas da base de cálculo é literal. A
isenção é uma das modalidades de exclusão do crédito tributário, e dessa
forma, interpreta-se literalmente a legislação que disponha sobre esse
benefício fiscal, conforme prevê o CTN em seu artigo 111, I;
 Ao se admitir a não incidência da contribuição previdenciária sobre tal
verba, paga aos segurados empregados em afronta aos dispositivos legais
que regulam a matéria, teria que ser dada interpretação extensiva ao art.
28, § 9o, e seus incisos, da Lei no 8.212/91, o que vai de encontro com a
legislação tributária.
 Assim, onde o legislador não dispôs de forma expressa, não pode o
aplicador da lei estender a interpretação, sob pena de violar-se os
princípios da reserva legal e da isonomia. Desse modo, caso o legislador
tivesse desejado excluir da incidência de contribuições previdenciárias a
parcela paga em pecúnia referente ao auxílio-alimentação teria feito
menção expressa na legislação previdenciária, mas, ao contrário, fez
menção expressa de que apenas a parcela paga “in natura” não integra o
salário-de-contribuição. Cita jurisprudência;
 Convém registrar que a Lei n° 10.243/01 alterou a CLT, mas não interferiu
na legislação previdenciária, pois esta é específica. O art. 458 da CLT
refere-se ao salário para efeitos trabalhistas, para incidência de
contribuições previdenciárias há o conceito de salário-de-contribuição,
com definição própria e possuindo parcelas integrantes e não integrantes.
As parcelas não integrantes estão elencadas exaustivamente no art. 28, § 9o
da Lei n ° 8.212/91, conforme demonstrado.
 A prova mais robusta de que a verba para efeito previdenciário não
coincide com a verba para incidência de direitos trabalhistas, é fornecida
pela própria Constituição Federal. Conforme o art. 195, § 11 da Carta
Magna, os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão
incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária e
consequente repercussão em benefícios, nos casos e na forma da lei. Desse
modo, pela singela leitura do texto constitucional é possível afirmar que
para efeitos previdenciários foi alargado o conceito de salário.
 Desse modo, não havendo dispensa legal para incidência de contribuições
previdenciárias sobre tais verbas, no período objeto do presente
lançamento, deve persistir o lançamento.
CONTRARRAZÕES DA CONTRIBUINTE
Fl. 481
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.350 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000985/2010-97

A Contribuinte foi informada do acórdão de recurso voluntário, do Recurso
Especial da Fazenda Nacional e do despacho que lhe deu seguimento em 14/10/2016 (fl. 447) e,
em 25/10/2016 (fl. 352), ofereceu as Contrarrazões de fls. 421/428, a seguir resumidas:
Auxílio alimentação
 Defende a União que estaria equivocada a decisão que excluiu da
incidência de contribuições previdenciárias os valores de pagamentos a
título de auxílio alimentação, efetuados na forma de tíquete/vale, por
entender que se enquadram no conceito de alimentação in natura;
 Alega divergência jurisprudencial, citando acórdãos paradigmas, segundo
os quais as parcelas referentes a fornecimento de alimentação por meio de
tíquete, por não serem prestações in natura, não podem ser abrangidas
pela isenção prevista no art. 28, §9°, “c” da Lei n° 8.212/91;
 A União está a defender que o fornecimento de tíquetes aos segurados
seria considerado pagamento em espécie e não in natura pelo que,
supostamente, incidiria as contribuições previdenciárias;
 Todavia, as mais recentes decisões do STJ vêm adotando o entendimento
de que o auxílio alimentação in natura não sofre a incidência da
contribuição previdenciária, por não possuir natureza salarial, esteja o
empregador inscrito ou não no PAT. Por outro lado, quando pago
habitualmente e em pecúnia, a verba está sujeita a referida contribuição,
quando o empregador não estiver inscrito no PAT;
 Na hipótese dos Autos, restou incontroverso que a Empresa Canexus não
pagava o auxílio alimentação em pecúnia e que sempre houve a regular
inscrição no PAT, de forma que os acórdãos paradigmas citados pela
União não se amoldam ao caso em concreto;
 Aliás, ainda que a Empresa Canexus não estivesse inscrita no PAT não
haveria incidência da contribuição previdenciária sobre o auxílio
alimentação in natura, pago na forma de tíquete, conforme cristalina
inteligência jurisprudencial do próprio CARF e dos Tribunais de Justiça;
 Definitivamente, no caso em discussão, não houve pagamento habitual e
em pecúnia para que se pudesse cogitar a incidência da contribuição
previdenciária;
 Em razão da aplicação do Parecer PGFN/CRJ/N° 2.117/2011 às hipóteses
de fornecimento da utilidade alimentação em tíquetes, na relação de
emprego, a remuneração representada por qualquer benefício que não seja
oferecido em pecúnia configura o denominado salário utilidade ou
prestação in natura. Assim, se a não incidência da contribuição
previdenciária sobre alimentação abarca todas as distribuições/prestações
in natura - ou seja, que não em dinheiro -, tanto a alimentação
propriamente dita como aquela fornecida tíquete, mesmo sem a devida
Fl. 482
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.350 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000985/2010-97

inscrição no PAT, deixam de sofrer a incidência da contribuição
previdenciária. Cita jurisprudência administrativa;
 Portanto, ao contrário do que sustenta a União, é entendimento assente no
âmbito administrativo e judicial que a norma inscrita no art. 28, § 9o,
alínea “c” estabelece que não integra o salário de contribuição “a parcela
in natura recebida de acordo com os programas de alimentação
aprovados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos
termos da Lei n° 6.321, de 14 de abril de 1976”;
 Como na relação de emprego, a remuneração representada por qualquer
benefício que não seja oferecido em pecúnia configura o denominado
salário utilidade ou prestação in natura e o Parecer PGFN/CRJ/No
2.117/2011 refere-se a pagamentos in natura, o próprio CARF tem
defendido em reiterados julgados que a não incidência da contribuição
previdenciária sobre a alimentação abarca todas as distribuições/prestações
in natura ou seja, que não em dinheiro, incluindo tanto a alimentação
propriamente dita como aquela fornecida tíquete, mesmo sem a devida
inscrição no PAT;
 No caso em concreto, o fornecimento ocorreu em tíquete (fato
incontroverso), razão pela qual, independentemente da inscrição no PAT,
não há que se falar em incidência de contribuição previdenciária.
Recurso Especial da Contribuinte
Na mesma data em apresentou suas Contrarrazões, o Sujeito Passivo carreou aos
autos o Recurso Especial de fls. 353/378 no intuito de rediscutir as matérias a) Auxílio-educação
pago aos dependentes; e b) Participação nos Lucros ou Resultados – Acordo Prévio.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento, de acordo com o despacho de fls.
451/454, datado de 07/07/2017, com base nos acórdãos paradigmas, cujas ementas reproduz-se a
seguir:
AUXÍLIO EDUCAÇÃO PAGO A DEPENDENTES
Acórdão no 2402-003.939
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
AUXÍLIO-EDUCAÇÃO.
Os valores relativos ao plano educacional oferecido aos segurados e seus dependentes
não integram o salário de contribuição quando vise à educação básica e a cursos de
capacitação e qualificação profissionais vinculados às atividades desenvolvidas pela
empresa, desde que não seja utilizado em substituição de parcela salarial.
Recurso Voluntário Provido.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS
Fl. 483
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.350 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000985/2010-97

Acórdão no 9202-003.370
Assinto: Contribuições Sociais Previdenciarias
Período de apuração: 01/12/2000 a 31/07/2006
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS DA EMPRESA - PLR.
IMUNIDADE. OBSERVÂNCIA À LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. ACORDO
PRÉVIO AO ANO BASE. DESNECESSIDADE.
A Participação nos Lucros e Resultados - PLR concedida pela empresa aos seus
funcionários, como forma de integração entre capital e trabalho e ganho de
produtividade, não integra a base de cálculo das contribuições previdenciarias, por força
do disposto no artigo 7o, inciso XI, da CF, sobretudo por não se revestir da natureza
salarial, estando ausentes os requisitos da habitualidade e contraprestação pelo trabalho.
Somente nas hipóteses em que o pagamento da verba intitulada de PLR não observar os
requisitos legais insculpidos na legislação específica, notadamente artigo 28, § 9o, alínea
“j”, da Lei n° 8.212/91, bem como MP n° 794/1994 e reedições, c/c Lei n° 10.101/2000,
é que incidirão contribuições previdenciarias sobre tais importâncias, em face de sua
descaracterização como Participação nos Lucros e Resultados.
A exigência de outros pressupostos, não inscritos objetivamente/literalmente na
legislação de regência, como a necessidade de formalização de acordo prévio ao ano
base, é de cunho subjetivo do aplicador/intérprete da lei, extrapolando os limites das
normas específicas em total afronta à própria essência do beneficio, o qual, na condição
de verdadeira imunidade, deve ser interpretado de maneira ampla e não restritiva.
Recurso especial negado.
RAZÕES RECURSAIS DA CONTRIBUINTE
Auxílio educação pago a dependentes
 O fundamento da decisão recorrida foi pautado na suposta ausência de
comprovação de que a bolsa paga aos filhos de dependentes dos
funcionários tivesse vinculação com a atividade empresarial;
 Todavia, é firme o entendimento jurisprudencial do próprio CARF no
sentido de que qualquer curso, mesmo que aparentemente não vinculado a
atividade fim da empresa, representa claro aumento de produtividade do
trabalhador;
 Registre-se ainda a inteligência jurisprudencial do CARF no sentido de
que as verbas pagas a título de auxílio educação estão fora do conceito de
remuneração dos arts. 22, I e 28, I da Lei n° 8.212/1991, não se tratando de
aplicação da norma isentiva, mas sim de um caso de não incidência;
 Contrariando o acórdão recorrido, o Próprio CARF tem proferido decisões
no sentido que todo e qualquer contribuição com o desenvolvimento do
empregado ou seu dependente oferece algum ganho à empresa, mesmo
que indiretamente, independentemente da vinculação ou não do curso a
atividade empresarial;
Fl. 484
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.350 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000985/2010-97

 Nos acórdãos em discussão foi analisada a incidência de contribuição
previdenciária sobre valores pagos pela Empresa a título de auxílio
educação. Contudo, enquanto o acórdão recorrido entendeu que referida
verba constitui remuneração sob o fundamento de que não restou
comprovado a vinculação dos cursos com a atividade da empresa; nos
acórdãos paradigmas entendeu-se que há isenção legal de referidos
valores, já que: a) o benefício pode ser estendido aos dependentes
econômicos do segurado e b) a vinculação ou não do curso custeado a
atividade empresarial é irrelevante, já que toda e qualquer instrução em
favor de empregados ou seus dependentes importa em aumento de
produtividade, sendo esse o objetivo primordial das empresas, prestigiado
no ordenamento jurídico atual;
 Isso porque, somente para os cursos mais especializados se exige a
vinculação com as atividades da empresa, entendendo não ter sido essa a
finalidade do benefício, mesmo porque sempre se enfatizou a educação
básica, que é o grau mínimo de escolaridade para a cidadania;
 Para a jurisprudência atual do próprio CARF (acórdãos paradigmas
anteriormente colacionados), o que se deseja com a isenção nada mais é do
que o atendimento do direito social à educação, esperando que as empresas
também contribuam para o desenvolvimento da educação;
 A educação não tem como finalidade apenas a qualificação para o
trabalho, não sendo razoável diferenciar, para o cumprimento do dever
constitucional, o oferecimento do benefício também aos dependentes
econômicos do segurado, mesmo porque nessa condição os dependentes
necessitam que seus estudos sejam custeados pela família. A nova regra
(Lei n° 8212/91) oferece uma interpretação autêntica que prestigia esse
entendimento;
 O cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os julgados paradigmas bem
demonstram a divergência jurisprudencial no âmbito do próprio CARF em
relação a integração ou não da base de cálculo da contribuição
previdenciária, do auxílio ou bolsa educação direcionada aos funcionários
e dependentes, estando ou não o respectivo curso vinculado a atividade
empresarial;
 No caso em concreto, a discussão se restringe a impugnação por parte da
empresa Recorrente no sentido de que a vinculação ou não do curso
custeado a atividade empresarial é irrelevante, nos termos dos acórdãos
paradigmas anteriormente colacionados, já que toda e qualquer instrução
em favor de empregados ou seus dependentes importa em aumento de
produtividade, sendo esse o objetivo primordial das empresas, prestigiado
no ordenamento jurídico atual;
 Percebe-se claramente que o acórdão recorrido manteve os créditos
tributários relativos a rubrica auxílio educação sob o fundamento de
ausência de comprovação de que os cursos estariam vinculados a atividade
Fl. 485
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-010.350 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000985/2010-97

empresarial quando, na verdade, essa discussão passou a ser irrelevante no
âmbito do próprio CARF ao se consolidar que toda e qualquer
qualificação/aprendizado aumenta a capacidade cognitiva do trabalhador e
a produtividade do trabalhador, mesmo quando referido benefício é
concedido
a
um
dependente
-
por
razões
óbvias
(laço
familiar/solidariedade afetiva);
 A leitura na íntegra dos acórdãos paradigmas ressalta que a decisão
recorrida deixou de considerar que as verbas relativas ao auxílio educação
estão fora do conceito de remuneração dos arts. 22, I e 28, I da Lei n°
8.212/1991, não se tratando de aplicação da norma isentiva, mas sim de
um caso de não incidência;
 Nesse particular, além da já citada divergência jurisprudencial, pode-se
dizer que o acórdão recorrido negou vigência aos arts. 22, I e 28, I da Lei
n° 8.212/1991 a pretexto de se estar aplicando o art. 28, § 9°, “t”, da Lei n°
8.212/1991, descaracterizando a finalidade de tais valores com base na
equivocada presunção de que não estariam vinculados a atividade da
empresa;
 Como a suposta ausência de comprovação de que os valores pagos a título
de auxílio educação estivessem vinculados com a atividade da empresa é o
único motivo que fundamentou a manutenção do lançamento em discussão
e, sendo o mesmo inválido, o auto de constituição merece ser tornado
insubsistente também nesse particular;
 Ou seja, restou incontroverso que o benefício não substituiu parcela
salarial e que todos os empregados tiveram acesso ao benefício concedido
(requisitos legais);
 Pelo que se pretende a reforma do acórdão recorrido, com fundamento na
citada divergência jurisprudencial, para que os créditos tributários com
base no levantamento “auxílio educação” sejam cancelados e excluídos do
lançamento;
 A Empresa Recorrente sempre buscou o incremento de sua atividade,
razão pela qual concedeu auxílio educação a seus empregados e
dependentes, sendo injusta a decisão recorrida ao interpretar de forma
diversa a concessão de referido benefício;
 A arguição de que a Empresa Recorrente não teria comprovado a
vinculação do auxílio educação pago a seus trabalhadores e dependentes
com sua atividade não merece prosperar, até por se tratar de presunção em
favor do Contribuinte, já que referido benefício é concedido visando
sempre o incremento a prestação laboral;
 A presunção feita pelo Acórdão recorrido, de suposta não comprovação de
que o auxílio educação estivesse vinculado com a atividade da empresa,
respeitosamente, é atentatória ao ordenamento jurídico atual e à função
Fl. 486
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-010.350 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000985/2010-97

social da empresa, desprestigiando a intenção do legislador com interesse
que soa ser, exclusivamente, arrecadatório;
 A prevalecer o acórdão recorrido, estaria o Fisco criando exigências
formais visando desqualificar os investimento da Empresa na qualificação
de seus funcionários e dependentes, por consequência, limitando de
maneira indireta uma previsão também constitucional, cobrando uma
contribuição não devida;
 As recentes decisões do CARF, a exemplo dos acórdãos paradigmas
anteriormente colacionados, são relevantes por indicarem a posição dos
tribunais administrativos de que aspectos secundários não devem se
sobrepor a intenção do legislador ao permitir que as empresas incentivem
a qualificação profissional de forma ampla desprovida de restrições que
pudessem restringir referido benefício;
 Respeitosamente, o fundamento de ausência de comprovação de que os
cursos estivessem vinculados a atividade da empresa, não deveria ser
utilizado para definir a natureza do pagamento, de forma prejudicial ao
contribuinte que age de boa-fé, como fez a Recorrente;
 Os órgãos administrativos, não obstante sua independência em relação as
decisões judiciais, têm flexibilizado seus entendimentos e buscado a
harmonia com a jurisprudência dos Tribunais Pátrios, até como forma de
se prevenir e inibir a proliferação de ações judiciais sobre temas
recorrentes;
 Nesse particular, merece destaque o procedimento que vem adotando a
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, nos termos do art. 2o, I, da
Portaria n° 249/2010, ao deixar de recorrer das decisões desfavoráveis na
matéria;
 A Fazenda Nacional também tem reconhecido a procedência de pedidos
veiculados em ações judiciais por aplicação do art. 19, inc. IV c/c § 1o, inc.
I, da Lei n° 10.522/2002 - tudo como forma de se minimizar os conflitos
judiciais sob temas recorrentes e que possuam entendimento sedimentado
no âmbito dos Tribunais Pátrios;
 No caso em concreto, também é essa a pretensão recursal, de reformar o
acórdão recorrido, de forma a uniformizar o entendimento administrativo
com aquele existente na esfera judicial, de forma a se evitar lides.
Reproduz decisões judiciais;
 Ante o exposto, entende a Recorrente, respeitosamente, que a decisão que
manteve o crédito tributário relativo a rubrica auxílio educação,
desconsiderou que a educação é direito de todos e dever do Estado e da
família (art. 205, CF), exigindo a colaboração da sociedade, em particular
dos empresários. Assim, a rigor, a fiscalização deve ser mitigada e
Fl. 487
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-010.350 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000985/2010-97

desprovida de formalismo exagerado, com presunção de boa-fé em favor
do contribuinte;
 De acordo com a alínea “t”, § 9o do art. 28 da Lei n° 8.212/91 (redação
dada peia Lei 9.528/97) “não integram o salário o valor relativo a plano
educacional que vise ao ensino fundamental e a cursos de capacitação e
qualificação profissionais vinculados às atividades desenvolvidas pela
empresa, desde que todos os empregados e dirigentes tenham acesso ao
mesmo”.
 Posteriormente, referido dispositivo sofreu alteração pela Lei n° 9.711/98,
que trouxe mais alguns requisitos para que o auxílio-educação não fosse
considerado parte do salário do empregado. Pela nova redação, passaram a
não integrar o salário os gastos incorridos pela empresa com a educação
básica (formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino
médio) ou com cursos de capacitação e qualificação profissionais de seus
empregados;
 Essa nova redação vigorou até 2011, quando a Lei n° 12.513/11 alterou
novamente o texto da alínea “t”. Com referida alteração, passou a não
integrar base de cálculo da contribuição previdenciária o valor gasto pelo
empregador com a educação básica de empregados e seus dependentes e
com a educação profissional e tecnológica de seus empregados;
 Com esse fundamento que a Empresa Recorrente passou a conceder
auxílio educação a empregados e dependentes, sem que referido benefício
substituísse parcela salarial, respeitando os limites legais;
 No caso em concreto, entende-se ter restado demonstrado que o auxílio
educação pago aos dependentes dos funcionários tem vinculação com a
atividade ou qualificação destes, se considerada a unidade familiar e que o
sucesso do filho/cônjuge repercute na produtividade dos demais membros
da família;
 Essa comprovação, respeitosamente, é presumível eis que fosse intenção
da Empresa não observar referida vinculação também estaria pagando
bolsa de estudos para terceiros, sem vínculo de parentesco com seus
trabalhadores - o que efetivamente nunca ocorreu (ônus da prova seria da
Receita);
 Se considerado que os valores pagos pela Empresa Recorrente teve o
objetivo de auxiliar na educação de seus empregados e dependentes não
compõem a remuneração do empregado, ou seja, não têm natureza salarial,
uma vez que não retribuem o trabalho efetivo. Assim sendo, não incide
sobre aqueles valores contribuição previdenciária;
 Para a Empresa Recorrente, o auxílio-educação, embora contenha valor
econômico,
constitui
investimento
na
qualificação
de
empregados/dependentes, não podendo ser considerado como salário in
Fl. 488
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9202-010.350 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000985/2010-97

natura, porquanto não retribui o trabalho efetivo, não integrando, desse
modo, a remuneração do empregado. É verba empregada para o trabalho, e
não pelo trabalho - já que não retribui o trabalho efetivo;
 A intenção da Empresa Recorrente sempre foi incrementar a prestação
laboral, concedendo tal benefício sem que os respectivos valores
integrassem a remuneração de seus empregados;
 Independentemente da comprovação da vinculação da bolsa de estudos a
atividade da Empresa, os Tribunais Pátrios têm sedimentado o
entendimento de que as bolsas de estudos concedidas aos empregados e
aos filhos destes não se sujeitam à incidência da contribuição, conforme
julgados anteriormente citados;
 O inciso II do art. 458 da CLT, acrescentado pela Lei n° 10.243/01,
estabelece que a educação, em estabelecimento de ensino próprio ou de
terceiros, compreendendo os valores relativos a matrícula, mensalidade,
anuidade, livros e material didático, não é considerada salário. Desprovida
de natureza salarial, a utilidade não sofre a incidência da exação;
 É pacífica a jurisprudência quanto à natureza indenizatória das verbas
pagas a título de auxílio-educação e reembolso de gastos referentes à
educação, não incidem contribuições previdenciária sobre tais verbas, a
despeito de tais estarem incluídas ou não no conceito de assistência social
previsto no art. 36 da Lei n. 4.870/65;
 A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o
auxílio-educação ou salário-educação não integra a base de cálculo do
salário-de-contribuição;
 Com supedâneo nesse entendimento, considera-se que as bolsas de estudos
concedidas aos empregados e aos dependentes destes não se sujeitam à
incidência da contribuição. Com efeito, o inciso II do art. 458 da
Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n. 10.243/01,
estabelece que a educação, em estabelecimento de ensino próprio ou de
terceiros, compreendendo os valores relativos a matrícula, mensalidade,
anuidade, livros e material didático, não é considerada salário.
Participação nos lucros ou resultados
 Não obstante a conclusão do acórdão recorrido ter consignado que
somente a rubrica “auxílio educação” não foi provida, consta da respectiva
ementa que os valores pagos a título de participação nos lucros e
resultados integraria o salário contribuição;
 Assim, com fundamento no princípio da eventualidade, pretende-se que
seja julgada a presente divergência jurisprudencial, da forma adiante
exposta;
Fl. 489
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9202-010.350 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000985/2010-97

 O fundamento da decisão recorrida foi pautado na suposta inobservância
de exigência indispensável à validade do acordo de participação nos lucros
por conseguinte à isenção tributária, sobretudo, no tocante ao prazo para
formalização do termo, que deveria ser prévio a apuração dos resultados;
 Todavia, é firme o entendimento jurisprudencial do próprio CARF no
sentido de que, por ser previsto constitucionalmente, artigo 7o, XI, da CF,
somente não se considera de cunho indenizatório o pagamento de PLR e,
por conseguinte suscetível a isenção fiscal em comento, quando não forem
observados os requisitos expressamente previstos na legislação pátria, não
cabendo ao fisco interpretação extensiva ou mesmo criação de requisitos
administrativos;
 4.7 - Nos acórdãos em discussão foi analisada a incidência de contribuição
previdenciária sobre rubrica “participação nos lucro”. Contudo, enquanto
o acórdão recorrido entendeu que referida verba constitui remuneração sob
o fundamento de que “houve desobediência injustificada (atrasos em
negociação], nos acórdãos paradigmas entendeu-se que há isenção legal
de referidos valores, já que a Lei n° 10.101/00 não exige prazo mínimo
para fechamento do acordo e pagamento da PLR, não podendo o interprete
criar
exigência
de
outros
pressupostos,
não
inscritos
objetivamente/literalmente na legislação de regência;
 O cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os julgados paradigmas bem
demonstram a divergência jurisprudencial no âmbito do próprio CARF em
relação à possibilidade de criação de requisitos interpretativos à validade
do acordo de PLR;
 No caso em concreto, a discussão se restringe a impugnação por parte da
Empresa Recorrente no sentido de que a exigência de previsibilidade nos
moldes como destacados no decisum recorrido não se limitam à expressão
literal das normas de regência, o que fere a natureza constitucional do
benefício;
 Percebe-se claramente que o acórdão recorrido manteve os créditos
tributários relativos à rubrica PLR sob o fundamento de ausência de
comprovação de que se observou a previsibilidade personificada pela
ausência de acordo prévio, quando, na verdade, essa discussão passou a ser
irrelevante no âmbito do próprio CARF ao se consolidar que exigência de
outros pressupostos, não inscritos objetivamente/literalmente na legislação
de regência, como a necessidade de formalização de acordo prévio ao ano
base, é de cunho subjetivo do aplicador/intérprete da lei, extrapolando os
limites das normas específicas em total afronta à própria essência do
benefício, o qual na condição de verdadeira imunidade, deve ser
interpretado de maneira ampla e não restritiva;
 A leitura na íntegra dos acórdãos paradigmas ressalta que a decisão
recorrida deixou de considerar que as verbas relativas ao PLR estão fora
do conceito de remuneração dos arts. 22, I e 28, I da Lei n° 8.212/1991,
Fl. 490
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9202-010.350 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000985/2010-97

não se tratando de aplicação da norma isentiva, mas sim de um caso de
não incidência;
 Nesse particular, além da já citada divergência jurisprudencial, pode-se
dizer que o acórdão recorrido negou vigência ao arts. 22, I e 28, I da Lei n°
8.212/1991 a pretexto de se estar aplicando o art. 28, § 9°, “j”, da mesma
lei, descaracterizando a finalidade de tais valores com base na equivocada
presunção de que não estariam vinculados a atividade da empresa;
 Como a suposta ausência de comprovação de que o acordo para pagamento
do PLR está eivado de nulidade constante na suposta ausência de
previsibilidade, é o único motivo que fundamentou a manutenção do
lançamento em discussão e, sendo o mesmo inválido, o auto de
constituição merece ser tornado insubsistente também nesse particular;
 Ou seja, restou incontroverso que o benefício não substituiu parcela
salarial e que todos os empregados tiveram acesso a ele, estando os
acordos de PLR elaborados com regras claras e objetivas quanto à fixação
dos direitos substantivos da participação e das regras adjetivas, inclusive
mecanismos de aferição das informações pertinentes ao cumprimento do
acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos para
revisão, (requisitos legais);
 Pelo que se pretende a reforma do acórdão recorrido, com fundamento na
citada divergência jurisprudencial, para que os créditos tributários com
base no levantamento “Participação nos Lucros e Resultados” sejam
cancelados e excluídos do lançamento;
 De acordo com o acórdão vergastado, a ilustre autoridade lançadora achou
por bem descaracterizar os pagamentos efetuados pela contribuinte aos
empregados a título de PLR, pelo simples fato de inexistir acordo prévio
ao ano base, argumentando que isto tiraria do acordo a previsibilidade
devida e estaria em desacordo com a regra esculpida no artigo 2o, §1°, II,
da Lei 10.101/2000;
 Por primeiro, cabe destacar que a isenção fiscal que se concede ao referido
pagamento, mediante a consideração de sua natureza indenizatória, visa
estimular o empregador a dividir com seus empregados os lucros advindos
do esforço comum para a obtenção de bons resultados de mercado;
 Bem por isso, a categoria indenizatória da participação nos lucros e
resultados tem raiz Constitucional, mais precisamente no artigo 7o, XI, da
Carta Magna, que expõe a necessidade de sua regulamentação por lei
específica;
 Neste diapasão, após a regulamentação da PLR, iniciada com a edição da
Medida Provisória 794/94,
posteriormente, substituída pela
Lei
10.101/2000, restou definido que todo o pagamento referente a PLR teria
Fl. 491
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9202-010.350 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000985/2010-97

natureza indenizatória e não estaria sujeito à contribuição previdenciária,
observados os ditames regulamentadores;
 Diante do viés histórico do acordo de Participação nos Lucros e
Resultados, sobretudo, quanto a sua natureza constitucional e intuito de
estímulo ao reconhecimento dos empregados, ignorar a validade do acordo
e, por consequência, não reconhecer a natureza indenizatória das verbas
exige demonstração expressa de violação aos exatos termos das normas
regulamentadoras, de modo que não há espaço para teses interpretativas da
autoridade lançadora;
 A conclusão da decisão colegiada acerca da exigência de acordo prévio
para concessão da PLR, conforme já anotado, ancorou-se nos incisos I e II,
§ 1o, II, da Lei n° 10.101/2000;
 Todavia, de uma simples leitura do dispositivo em tela, denota-se que em
momento algum a lei impôs a observância de tal incisos, o que se revela
claro mediante a utilização da expressão “podendo”, no caput dispositivo
do art. 2o da Lei no 10.101/2000;
 Note-se, portanto, que em momento algum a condicionante da
previsibilidade mediante pacto prévio ao ano base não é condição expressa
de validade do acordo de PLR e, por conseguinte, eventual estipulação
diversa no pacto em comento não o torna inviável para o fim destinado;
 Sendo mais preciso, o que a Lei determina expressamente e, portanto,
àquilo que deve ater-se o aplicador/intérprete, para a validade do acordo é
o que está contido no parágrafo alhures transcrito, até a expressão
“podendo”, a partir de quando há uma condicionante sugestiva e não
restritiva;
 Esclarece-se, os incisos que constam do referido parágrafo estão além do
que a lei prevê como requisito básico de validade do acordo, de modo que,
preenchidas as regras fundamentais de validade, não se pode interpretar a
legislação em prejuízo da PLR;
 Assim, não há dúvidas de que a exigência de acordo prévio é de cunho
subjetivo do agente lançador e do julgador, mormente quando visa dar
efetividade aos incisos I e II, § 1o, artigo 2o, da Lei n° 10.101/2000, os
quais não são de observância obrigatória, conforme já demonstrado;
 Vê-se, portanto, que a justificativa utilizada para invalidar o acordo de
PLR extrapola os limites mínimos estipulados pela Lei e Jurisprudência,
ao passo que por mera interpretação do aplicador da norma, desconstitui,
indevidamente, presunção constitucional;
 Ressalte-se que, como destacado pelos julgados do CARF trazidos como
demonstrativos de divergência, a Lei n° 10.101/2000 não exige a
Fl. 492
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9202-010.350 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000985/2010-97

observância de prazo mínimo necessário entre o fechamento do acordo e o
pagamento da PLR, não cabendo ao interprete fazê-lo;
 Note-se que não é outra a realidade do presente caso, ao passo que, em que
pese as negociações e tratativas entre empresa e empregados tenham
alongado a data da celebração do acordo de PLR, não há desrespeito a
qualquer regramento vinculado que o desabone, sendo, aliás, inviável as
empresas em geral, celebrar termos de PLR nos moldes exigidos pela
decisão ora em combate;
 A PLR tem por objetivo obter a colaboração do trabalhador, funcionando
como um estímulo para se alcançar os lucros na empresa;
 O pagamento da participação nos lucros, sem o recolhimento da
contribuição previdenciária, está assegurado pelo artigo 7o, inciso XI, da
CF;
 Referido dispositivo constitucional estabelece que são direitos dos
trabalhadores urbanos e rurais participação nos lucros, ou resultados,
desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente, participação na gestão
da empresa. Assim, se a participação dos lucros está excluída do conceito
de remuneração, a contribuição incidiria apenas sobre os demais
rendimentos;
 O Fisco criou exigências formais visando desqualificar os programas de
PLR e, por consequência, limitar de maneira indireta uma previsão
constitucional, cobrando uma contribuição que não é devida;
 As recentes decisões do CARF sobre o assunto são relevantes por
indicarem a posição dos tribunais administrativos de que as formalidades
observadas ao se firmar o acordo de PLR são aspectos secundários ao
acordo de vontades entre empregador e empregado, e que não se prestam a
definir a natureza do pagamento;
 Na Lei n° 10.101/2000 há condições a serem observadas para que o
pagamento do benefício não se sujeite à contribuição previdenciária.
Dentre tais condições, está a celebração de acordo coletivo que defina as
regras para pagamento, justamente porque a lei fomenta a negociação, o
consenso entre os interessados;
 Como não há no regime legal qualquer prazo para a formalização desse
acordo prévio, é vedado ao órgão fiscal impô-lo, criando nova condição
para o pagamento PLR. A pretensão fiscal que foi afastada pelo CARF
representa séria afronta ao princípio da legalidade, ao mesmo tempo em
que restringe a concessão de tão importante benefício;
 A Câmara Superior do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
CARF vem sedimentando entendimento de que a hipótese é de norma de
imunidade. Dois acórdãos proferidos recentemente (9202-003.370 e 9202-
Fl. 493
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9202-010.350 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000985/2010-97

003.430) mostram que esse Órgão tem evitado interpretações tendentes a
“amesquinhar a exoneração”;
 Em resumo, o acórdão recorrido corrobora ilegal procedimento da Receita
Federal que extrapolou, de ofício, os requisitos estabelecidos pela Lei n°
10.101/2000, razão pela qual merece reforma.
CONTRARRAZÕES DA FAZENDA NACIONAL
A Fazenda Nacional foi informada da decisão em 30/11/2017 (fl. 461) e, em
01/12/2017 (470), apresentou Contrarrazões (fls. 462/469), com as seguintes considerações:
 O presente Auto de Infração encontra-se revestido das formalidades legais,
tendo sido lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos que
disciplinam o assunto, consoante o disposto no caput do artigo 37 da Lei
no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 11.941/2009, combinado com
o artigo 293 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto no 3.048/99;
 Conforme demonstrado nos autos, a empresa descumpriu a obrigação
acessória prevista na legislação previdenciária ao apresentar GFIP com
informações incorretas ou omissas nas competências 01/2006, 02/2006,
04/2006, 05/2006, 06/2006, 07/2006, 08/2006, 10/2006, 12/2006, 01/2007,
02/2007, 03/2007, 04/2007, 06/2007 e 11/2007;
 A autuação em apreço revela-se correta. A empresa apresentou com
informações incorretas ou omissas a declaração a que se refere a Lei no
8.212, de 24/07/91, art. 32, inciso IV, acrescentado pela Lei no 9.528, de
10/12/97 e redação da MP no 449, de 03/12/2008, convertida na Lei no
11.941, de 27/05/2009;
 Mais especificamente, temos que quanto à inconformidade da aplicação de
contribuições previdenciárias com base nos valores pagos a título de
auxílio-educação pagos aos dependentes, considerando-os fatos geradores
passíveis de informação em GFIP. Deve-se anotar que a empresa não
trouxe qualquer elemento probatório ou legal que demonstrasse que a
bolsa paga aos filhos e dependentes dos funcionários há qualquer
vinculação com a atividade ou qualificação dos funcionários da mesma.
Assim, não há demonstração de sua desvinculação à remuneração, ou que
o auxílio tem natureza indenizatória, representando aumento de renda;
 Com efeito, o disposto no art. 28, par. 9o., alínea t, da Lei no 8.212/1991, é
claro em que a natureza indenizatória do pagamento de auxílio-educação
deve estar vinculada à qualificação dos funcionários da empresa;
 Por outro lado, quanto à incidência de contribuições previdenciárias sobre
os valores pagos a título de participação de receita/lucros, verifica- se que
realmente houve desobediência injustificada (atrasos em negociação) mas
as regras para participação dos empregados nas receitas e lucros
Fl. 494
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9202-010.350 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000985/2010-97

desobedeceram ao art. 2, par.1o ,e b, da Lei no 10.101/2000, não podendo
serem as verbas excluídas da base de cálculo das contribuições
previdenciárias;
 A principal falha ao caso é a falta de previsibilidade, pois os acordos não
eram realizados de forma prévia, à distribuição. Tudo plenamente
demonstrado pela decisão recorrida;
 Assim, não merece reforma a decisão nesse ponto, mantendo-se os valores
como fatos geradores passíveis de informação em GFIP.

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho – Relator
Tendo em vista que os recursos especiais da Fazenda Nacional e da Contribuinte
trataram das mesmas matérias abordadas nos julgados recorridos (acórdãos de recurso voluntário
e de embargos), bem assim foram demonstradas divergências a partir da apresentação de
paradigmas válidos e que expressam entendimentos em sentidos diversos, conheço de ambos os
apelos.
As matérias admitidas a rediscussão foram as seguintes:
a) Recurso Especial da Fazenda Nacional: “fornecimento de auxílio alimentação
em cestas básicas e vales/tickets alimentação”;
b) Recurso Especial do Contribuinte: i) Auxílio-educação pago aos dependentes;
e ii) Participação nos Lucros ou Resultados – Acordo Prévio.
Insta ressaltar, contudo, que referidas matérias são absolutamente alheias ao
lançamento. Senão vejamos o que consta do Relatório Fiscal (fls. 65/69):
A lavratura do presente Auto de Infração decorre da constatação de que o contribuinte,
mesmo tendo efetuado o recolhimento das contribuições previdenciárias devidas,
apresentou Guias de Recolhimento do FGTS e Informações h Previdência Social - GFIP
e/ou GFIP Retificadoras, antes do inicio do procedimento fiscal, com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias
recolhidas, referentes às competências 01/2006, 02/2006, 04/2006, 05/2006, 06/2006,
07/2006, 08/2006, 10/2006, 12/2006, 01/2007, 02/2007, 03/2007, 04/2007, 06/2007 e
11/2007.
Na análise das GFIP apresentadas, ficou constatado que NÃO foram declarados a
Secretaria da Receita Federal do Brasil, dados relacionados a fatos geradores, base de
cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária, conforme especificados a
seguir:
a) Remunerações pagas aos segurados Empregados da Empresa, constantes das Folhas
de Pagamento e seus respectivos resumos, consideradas pela mesma como base de
incidência das contribuições previdenciárias, que estão relacionadas por segurado na
CATEGORIA 1, em planilha anexa ao presente relatório - ANEXO I.
Fl. 495
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9202-010.350 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000985/2010-97

b) Remunerações pagas por serviços prestados sem vinculo empregatício nas atividades
de tradução, auditoria e transporte rodoviário autônomo (fretes pessoa física - taxistas),
etc, aos segurados discriminados na planilha anexa ao presente relatório - ANEXO I,
nas CATEGORIAS 13 e 15.
De se notar que o Relatório Fiscal não faz menção alguma a auxílio alimentação,
auxílio-educação pago aos dependentes ou a Participação nos Lucros ou Resultados, mas tão-
somente a remunerações regularmente informadas em folhas de pagamento, bem assim a valores
atribuídos a contribuintes individuais em virtude de serviços prestados nas atividades de
tradução, auditoria e transporte rodoviário autônomo. Além do que, não se está diante de
penalidade relacionada ao descumprimento de obrigação principal, até porque, a autoridade
autuante informa expressamente que a Contribuinte efetuou o recolhimento das contribuições
previdenciárias devidas, mas deixou de incluir as respectivas remunerações em GFIP, o que
ocasionou a aplicação da multa.
O Sujeito Passivo, entretanto, impugnou o lançamento fazendo referência às
seguintes matérias:
a) Auxilio-Educação a filhos de empregados;
b) Participação nos Lucros e Resultados; e
c) Plano de Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica a filhos de
empregados.
Em vista disso, ao analisar a peça impugnatória, a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento – DRJ esclareceu que, conquanto as matérias equivocadamente veiculadas na
impugnação do Sujeito Passivo tenham sido remuneração paga aos empregados a titulo de
auxilio-educação, assistência médico-hospitalar/odontológica e participação nos lucros e
resultados em desacordo com as normas legais, tais rubricas são estranhas ao lançamento em
questão. Em verdade, consoante revela a decisão de piso, os fatos que motivaram ou Auto de
Infração ora analisado sequer foram contestados pela Contribuinte. A esse respeito, constou da
decisão de piso o seguinte:
Matéria não impugnada
12. Cumpre destacar que o contribuinte, na peça impugnatória, não contestou as
remunerações efetuadas, cuja falta de declaração em GFIP motivou o presente auto de
infração. A matéria não impugnada tornou-se fato incontroverso, a rigor do art. 17 do
Decreto 70.235/72:
“Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei n°9.532, de 1997).”
13. Tal fato, juntamente com a ausência de provas que demonstre que a falta
não foi cometida, torna a impugnação apresentada insuficiente para obter a
improcedência requerida.
Da matéria impugnada (não motivadora do presente auto de infração)
14. O fato gerador das contribuições previdenciárias impugnadas foi a
remuneração paga aos empregados a titulo de auxilio-educação, assistência médico-
hospitalar/odontológica e participação nos lucros e resultados, em desacordo com as
normas legais.
15. Como já exposto, a Impugnante contesta apenas remunerações,
consideradas como base de cálculo de contribuições previdenciárias, que não
Fl. 496
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9202-010.350 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000985/2010-97

motivaram a lavratura do presente auto de infração. A matéria em questão já foi
apreciada no auto de infração sobre a obrigação tributaria principal, julgado
procedente, conforme acórdão proferido no processo de n° comprot
15586.000982/2010-53 (Debcad 37.258.415-2), de número 12-038.598, datado de
14/07/2011.
Não obstante os apontamentos feitos na decisão de primeira instância
administrativa, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário com os mesmas matérias indicadas
na impugnação e, além disso, acrescentou diversas outras rubricas que também não deram azo à
presente autuação. As matérias contestadas na peça recursal foram as seguintes:
a) auxílio alimentação
b) Plano de Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica a filhos de
empregados;
c) Cobertura De Prêmio De Seguro De Vida;
d) Aluguel pago em benefício do Sr. Charles Lussier;
e) Incentivo Qualidade De Vida
f) Abono salarial previsto em acordo coletivo, pago e 01/2007;
g) Auxilio-Educação a filhos de empregados; e
e) Participação nos Lucros e Resultados pago em suposto desacordo com a Lei no
10.101/00.
A despeito de não tratar das rubricas vinculadas ao lançamento da obrigação
acessória, pelo acórdão de recurso voluntário, o recurso da contribuinte foi conhecido
parcialmente, somente em relação ao auxílio-educação, plano de assistência médico-hospitalar e
odontológico para filhos e dependentes dos empregados e participação dos lucros e resultados e
auxílio-alimentação (matérias que foram abordadas na peça impugnatória). Além disso, deu-se
parcial provimento ao recurso voluntário, para cancelar o lançamento em relação ao auxílio
alimentação que, repise-se, não tem nenhuma relação multa aplicada.
Em virtude de toda essa situação, a PGFN interpôs Embargos de Declaração (fls.
267/274) reiterando o que fora constatado pela Delegacia da Receita Federal de julgamento, que
os temas relacionados na impugnação não tinham relação com a multa aplicada, e que as
matérias examinadas na decisão embargada não haviam sequer sido analisadas no acórdão da
DRJ. Destacou-se nos embargos de declaração que o acórdão da turma ordinária tratava-se de
decisão extra petita e que, em virtude disso, deveria ser reformado. De acordo com a peça de
embargos:
A questão objeto dos presentes embargos cinge-se à ocorrência de supressão de
instância no julgado, tendo em vista a análise de matéria em segunda instância, sem
que tenha sido apreciada em primeira instância, resultando ainda em julgamento extra
petita.
Fl. 497
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9202-010.350 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000985/2010-97

De fato, o julgado recorrido analisou as seguintes matérias: auxílio-educação,
plano de assistência médico-hospitalar e odontológico para filhos e dependentes
desempregados e participação dos lucros e resultados.
Ocorre que, restou omisso o acórdão recorrido quanto à inexistência de
apreciação das mencionadas matérias pela decisão de primeira instância.
A DRJ não analisou as matérias em comento exatamente por serem matérias
que não motivaram o presente auto de infração e, portanto, estão fora do processo.
[...]
Portanto, resta patente que o contribuinte apenas impugnou matéria não objeto
do presente auto de infração, que, corretamente, nao foi apreciada pela primeira
instância, sob pena de julgamento extrapetita.
Assim, ao analisar matéria que não foi apreciada em primeira instância o
acórdão recorrido incorreu em supressão de instância.
[...]
Assim, resta patente não apenas a supressão de instância, mas também ofensa ao
princípio do efeito devolutivo, vez que a matéria não foi objeto de apreciação pela
autoridade de primeira instância e, logicamente, também nao poderia ser apreciada
pela autoridade ad quem.
[...]
Assim, a douta Câmara pronunciou-se sobre ponto jurídico não debatido nos
autos. Portanto, trata-se o r. acórdão embargado, data máxima vénia, de julgamento
extra petita, que merece ser reformado nesse particular.
[...]
Dessa forma, há omissão no voto condutor do r. acórdão embargado, pois não
foram expressamente mencionados quais os pressupostos e os motivos que
fundamentaram a apreciação de matérias não pertencentes ao presente processo e não
apreciadas pela decisão de primeira instância.
[...]
Diante de toda essa celeuma, os embargos foram parcialmente admitidos, no
entanto, seu relator, em absoluto descompasso com o que questionava a Embargante, reconheceu
que a Impugnação e o Recurso Voluntário teriam trazido discussões sobre a totalidade da
autuação e fez novo exame acerca das matérias indevidamente referidas nas peças de defesa da
Contribuinte. Abaixo trecho do voto do Relator do Acórdão de Embargos no 2803-002.448:
Contudo o a impugnação e recurso voluntário, trouxeram discussões sobre a totalidade do auto,
bem como o último devolveu toda a matéria do lançamento a julgamento por questões, ressaltadas
inclusive na sustentação oral da patrona, assim, por dever de ofício (princípios da legalidade,
moralidade administrativa e verdade material), o acórdão observou todos os pontos em que havia
clara a situação de afastamento da aplicação da lei em sentido estrito, na forma autorizada pelos
artigos 62 e 62-A, do Anexo II, do Regimento Interno do CARF, bem como nos caso em que não
há incidência da norma tributária.
Não bastasse tudo isso, mesmo diante de embargos da PGFN, o i. relator alterou a
decisão veiculada no voto condutor do acórdão embargado, provendo o recurso voluntario do
contribuinte também em relação aos planos de assistência médico-hospitalar e odontológica
pagos a dependentes dos empregado da empresa, matéria que sequer havia sido conhecida pelo
Acórdão de Recurso Voluntário. Cabe esclarecer que o relator restou vencido neste ponto.
Fl. 498
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 9202-010.350 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000985/2010-97

Por certo, a despeito da forma como foi registrada a decisão consubstanciada no
acórdão de embargos, não houve alteração alguma na decisão veiculada no acórdão de recurso
voluntário, tampouco se fez o correto exame dos argumentos trazidos pela parte embargante e,
em razão disso, as decisões adotadas pelo Colegiado Ordinário até aqui não tiveram nenhuma
serventia, sobretudo porque, por tratarem de temas sem relação com o lançamento, não se
prestaram a alterar o valor da multa, mesmo que se tenha acolhido parte dos argumentos do
Sujeito Passivo.
Nesse cenário, tanto a Fazenda Nacional quanto a Contribuinte têm recursos
especiais admitidos para a discussão de matérias sem qualquer relevância para o processo
administrativo, visto que, caso fossem examinadas, as decisões relativas a fornecimento de
auxílio alimentação em cestas básicas e vales/tickets alimentação, Auxílio-educação pago
aos dependentes ou Participação nos Lucros ou Resultados não teriam qualquer influência em
relação à penalidade aplicada, pois como visto, o presente Auto de Infração não pertinência
alguma com valores associados a qualquer desses benefícios.
Por outro lado, o Colegiado Ordinário, ao ignorar completamente as razões
expressas na peça de embargos, incorreu em evidente preterição do direito de defesa da parte
embargante.
Conclusão
Em virtude disso, com fundamento no inciso II do art. 59 do Decreto no
70.235/1972, não resta outra alternativa senão a anulação do Acórdão no 2803-002.448, com
retorno dos autos para sorteio em colegiado ordinário, com vistas ao exame do que fora
efetivamente suscitado nos Embargos de Declaração da Fazenda Nacional, no que se refere à
falta de pertinência entre as matérias tratadas no Acórdão de Recurso Voluntário e as razões que
fundamentaram o lançamento (não inclusão em GFIP de fatos geradores relacionados a
remunerações regularmente informadas em folhas de pagamento e valores atribuídos a
contribuintes individuais em virtude de serviços prestados nas atividades de tradução, auditoria e
transporte rodoviário autônomo).
(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 499
DF CARF MF
Original